Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702601-70.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, condicionando sua efetivação à preclusão, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a reconsideração da decisão de ID 236569151, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais LTDA no polo passivo da presente execução, condicionando, contudo, sua efetivação à preclusão da referida decisão. Alega que tal condicionamento comprometeria a efetividade da medida, diante do risco de esvaziamento patrimonial da empresa, e sustenta que a decisão que resolve o incidente de desconsideração possui eficácia imediata, independentemente de preclusão, salvo se houver concessão de efeito suspensivo em eventual agravo de instrumento. Entretanto, não assiste razão ao Credor A prudência processual recomenda que, antes da adoção de medidas constritivas contra terceiros incluídos no polo passivo por força de desconsideração da personalidade jurídica, aguarde-se o decurso do prazo recursal, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas por elementos concretos de risco iminente de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja passível de agravo de instrumento, não possui efeito suspensivo automático, mas tampouco impõe ao juízo a adoção imediata de medidas executivas contra o terceiro incluído, especialmente quando ainda pendente o prazo recursal. Assim, mantém-se a cautela adotada na decisão anterior, que condicionou a efetivação da inclusão da empresa ao polo passivo à preclusão da decisão que deferiu a desconsideração inversa, como forma de garantir o contraditório e a segurança jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino a retirada do sigilo atribuído a petição de ID 236967437. À Secretaria para cumprimento da parte final da decisão de ID 236569151.” A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada compromete a efetividade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois há risco de esvaziamento patrimonial da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda. Argumenta que não há lei que condicione a eficácia da decisão à sua preclusão, sendo possível sua execução imediata, salvo se houver concessão de efeito suspensivo em eventual agravo. Pontua que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a decisão que defere a desconsideração inversa da personalidade jurídica não precisa aguardar o trânsito em julgado para produzir efeitos. Sustenta que a movimentação financeira intensa da empresa agravada evidencia risco concreto de esvaziamento patrimonial e justifica a adoção de medidas constritivas urgentes, como a inclusão imediata da empresa no polo passivo da execução e a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, por haver probabilidade do direito e perigo de dano. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada, de imediato, a inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda no polo passivo da execução e a realização da pesquisa de ativos financeiros, independentemente da preclusão da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo comprovado Id. 72327176. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso interposto, constatei que não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Ocorre que a contagem do prazo para interpor um recurso como o agravo de instrumento inicia com a publicação da decisão que se pretende impugnar. O pedido de reconsideração não reabre o prazo para interpor um recurso como ocorre no caso em exame. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a jurisprudência consolidada é que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. O prazo para recorrer, como o agravo de instrumento, conta-se a partir da decisão original que gera o inconformismo, e não da decisão que indefere o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende esse prazo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. O pedido de reconsideração por não ter natureza recursal não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2. Recurso interposto após o esgotamento do prazo recursal tem como consequência seu não conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1389745, 07215016520218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 9/12/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1171347, 07187926220188070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora